Tribunal: TJDFT
Processo: 0719307-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719307-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LURDINETE AMORIM AGRAVADO: NOEME CONCEICAO DE SANTANA D E C I S Ã O Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo LURDINETE AMORIM contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião (ID 24968746), que indeferiu o pedido de produção de prova pericial, entendendo, ainda, “pela desnecessidade da produção de outras provas, sendo os documentos constantes dos autos suficientes à solução do mérito da causa”. A parte agravante recorre da aludida decisão almejando sua completa reforma, bem assim pelo deferimento da “medida probatória”. Contudo, é cediço que as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, de acordo com a sistemática processual vigente, têm gerado inúmeros debates e discussões entre os operadores do Direito, que, paulatinamente, estão sendo apaziguadas, sobretudo, pela jurisprudência dos Tribunais. A respeito do tema objeto desta controvérsia recursal, este Tribunal de Justiça vem assim se posicionando hegemonicamente: PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DA PROVA ORAL. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TEMA 988 - RECURSO REPETITIVO. TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO OCORRÊNCIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OBRIGAÇÃO. INTRODUÇÃO DE FUNDAMENTO JURÍDICO NOVO. 1. Não há previsão expressa no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, de cabimento de agravo de instrumento contra decisão de indeferimento do pedido de produção de prova oral, motivo pelo qual deve ser analisado se o caso se enquadra nos REsp n. 1.696.396-MT e REsp n. 1.704.520-MT, apreciados sob o rito dos recursos repetitivos e vinculado ao Tema n. 988 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A matéria deduzida no presente recurso não está relacionada à interpretação extensiva do rol previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil para a interposição de agravo de instrumento, não exigindo urgência na prestação jurisdicional. 3. O artigo 125 do Código de Processo Civil admite a denunciação da lide "II- àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo". No caso dos autos, o agravante não logrou demonstrar que a empresa que pretende denunciar da lide esteja obrigada a indenizar seu prejuízo, caso venha a ser vencido no processo. 4. Ademais, o deferimento da denunciação da lide pretendido instauraria controvérsia distinta da matéria debatida na lide principal, acarretando introdução de fundamento jurídico novo, podendo comprometer a celeridade processual e a efetividade do processo principal. 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, negou-se provimento. (Acórdão 1279224, 07128499320208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 17/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. NÃO CONHECIMENTO. NÃO PREVISÃO NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. ARTIGO 1.009, § 1o, DO CPC/2015. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO ADMISSÃO DO AGRAVO INTERNO. Não se admite o agravo interno que deixa de impugnar especificamente os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo de instrumento. Ausente a insurgência contra o não cabimento do agravo de instrumento que impugna a decisão de indeferimento da produção de provas testemunhal e pericial, pela falta de subsunção ao rol taxativo do artigo 1.015 do CPC/2015 e não refutado o fundamento da não preclusão da decisão negatória da produção de provas, sendo possível a veiculação da insurgência na apelação, nos termos do artigo 1.009, § 1o, do CPC/2015, impõe o não conhecimento do agravo interno. (Acórdão 1111603, 07040503220188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/7/2018, publicado no DJE: 7/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dito isso, em obediência ao princípio da não surpresa (CPC, art. 9o e 10) e na linha do disciplinado no art. 932, parágrafo único c/c o art.1.017, § 3o, ambos do Código de Processo Civil - CPC, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a parte agravante se manifeste acerca da plausibilidade do cabimento e da adequação do recurso à baila, especialmente em cotejo com as premissas estabelecidas nos precedentes jurisprudenciais acima citados e com os parâmetros de excepcionalidade fixados no REsp 1.696.396/MT e no REsp 1.704.520/MT pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de sua inércia implicar no imediato não conhecimento da pretensão recursal. No mesmo ensejo, buscando contemplar a efetividade e celeridade processual (art. 4o e 6o do CPC), verifica-se pretende o recorrente impugnar decisão interlocutória que foi disponibilizada no DJe de 25/05/2021, e publicada no primeiro dia útil subsequente, a saber, 26/06/2021 (ID 92812865). Assim, feita a contagem do prazo recursal na forma prevista no art. 219, 224, 231, VII, e no art. 1.003, caput e respectivos parágrafos, todos do CPC, e demais regras processuais aplicáveis à espécie, e considerando a data de interposição do agravo, em 18/06/2021, ainda em sede de admissibilidade e antes de negar conhecimento ao recurso com lastro nos art. 932, III e parágrafo único c/c art. 1.017, § 3o do CPC, e em observância ao princípio da não surpresa (art. 9o e 10 do CPC), concedo à parte agravante, no mesmo prazo de 5 (cinco) dias, oportunidade para que se manifeste acerca da tempestividade da presente pretensão recursal, facultando-lhe requerer o que entender de direito. Friso, no ensejo, que o silêncio da parte recorrente implicará o não conhecimento do recurso à baila. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de junho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator